Tribunal: TJMT
Processo: 1016033-07.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016033-07.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALINE ADESTRO - CPF: 418.904.438-59 (ADVOGADO), BRASWEY S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 61.258.463/0001-42 (AGRAVANTE), DARCI BRESCANSIN - CPF: 298.793.291-04 (AGRAVADO), DANILO ORENGA CONCEICAO - CPF: 386.244.488-08 (ADVOGADO), TIAGO MACHADO CORTEZ - CPF: 074.390.338-25 (ADVOGADO), TARIK FERREIRA - CPF: 026.146.211-37 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO – NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO EM DOBRO – RECOLHIMENTO A MENOR, NA FORMA SIMPLES – DESERÇÃO CONFIGURADA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

No caso, o não conhecimento do agravo de instrumento deu-se, inicialmente, em razão da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da sua interposição.

2.

E depois, mesmo sendo-lhe oportunizado prazo para recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, a agravante comprovou o recolhimento na forma simples, ou seja, a menor (ID ́s 22452464 e 22452465), em evidente desacordo à determinação judicial.

3.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, “descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso”.

4.

Caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condena-se a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO em face da decisão deste Relator que, em razão da deserção, não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento.

O agravante sustenta que: (i) o preparo foi pago dentro do prazo legal, porém, equivocou-se em não juntar a guia e o respectivo comprovante, no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), mas que, após ter sido intimado para regularizar o preparo, recolheu as custas também no mesmo valor, dentro do prazo legal, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC; (ii) o presente caso difere da hipótese prevista no art. 1.007, §4o do CPC, utilizada pela r. decisão agravada, haja vista que as custas foram recolhidas dentro do prazo, mas só não foram comprovadas; (iii) defende aplicação do princípio da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento do mérito.

Assim, requer, caso não haja o juízo de retratação, seja o Agravo Interno submetido ao julgamento pelo Órgão Colegiado, a quem, desde logo, roga pela reforma da decisão agravada para considerar o recolhimento integral e em dobro do valor do preparo recursal dentro do prazo legal, e o devido processamento do agravo de instrumento (ID 28073467).

Sem contrarrazões do agravado (ID 32692487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Como relatado, versam os autos sobre Agravo Interno interposto por BRASWEY S/A INDÚSTRIA E COMERCIO em face da decisão deste Relator que, em razão da deserção, não conheceu do seu recurso de Agravo de Instrumento.

Ocorre que, diante da não comprovação do recolhimento do preparo, conferiu-se oportunidade à parte Agravante para recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de inadmissibilidade (Publicado em 04/11/2019 - ID 21991974).

Contudo, em petição, protocolada em 04/11/2019, houve a juntada da guia e comprovante de pagamento do preparo de forma simples (ID ́s 22452464 e 22452465), em evidente desacordo à determinação judicial.

De imediato foi por mim proferida decisão monocrática pelo não conhecimento do recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade, cuja ementa transcrevo:

“DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I – A interposição de recurso sem preparo não importa na imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC).

II – Deve a parte ser intimada, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento, sob pena de deserção (art. 1007, §4o, do CPC/15).

III – O §5 do art. 1007 do aludido Código estabelece que ‘É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.’

IV – Incidência do art. 932, III, do CPC.”

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente agravo interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que não conheceu do agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação das decisões ora combatidas:

“O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça de recurso quando constar se inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A assertiva ganha relevo no caso concreto porque, tratando-se de abertura de oportunidade para recolhimento de preparo não efetuado quando da interposição do recurso, o pagamento deve ser efetuado no prazo de 05 dias úteis e em dobro: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”

Embora a Agravante tenha apresentado manifestação dentro do prazo legal, realizou o recolhimento de preparo a menor (ID 22452464) impondo o não conhecimento deste instrumento por força do § 5o do mencionado art. 1007, que veda nova complementação: “§ 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.”

Nesse sentido destaca-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA - RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTIMAÇÃO PARA PAGAR EM DOBRO NÃO ATENDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Recuso de AGRAVO de INSTRUMENTO foi interposto sem a comprovação de recolhimento do PREPARO recursal, razão pela qual foi oportunizado prazo para o pagamento em DOBRO, o que não foi atendido pela Agravante. Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do decisum que julgou deserto o recurso, impõe-se a sua manutenção.” (N.U 100524650.2018.8.11.0000, AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO – RECOLHIMENTO A MENOR – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A interposição de recurso sem preparo não importa imediata negativa de seu conhecimento (art. 101, §2o e art. 1017, §3o, do CPC/15), devendo a parte justificar tal omissão. 2. Inexistindo justo motivo, incumbe a imediata realização do recolhimento em dobro, por for do disposto no art. 1007, §4o, do CPC/15, sob pena de deserção. 3. O §5o do art. 1007 do aludido Código, estabelece que “É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” 4. Decisão monocrática mantida.” (AgR 73645/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 26/07/2016)

Por fim, alerta-se que a tentativa de rediscutir a matéria em sede de agravo interno pode gerar a multa prevista no art. 1021, §4o, do CPC e em eventuais embargos declaratórios resultará na incidência da penalidade descrita no § 3o do art. 1026 do CPC.

Com esses fundamentos, em decisão monocrática e nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente Recurso diante de sua manifesta inadmissibilidade. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo da parte agravante, o recurso não comporta provimento.

No caso, o não conhecimento do agravo de instrumento deu-se, inicialmente, em razão da não comprovação do recolhimento do preparo no ato da sua interposição.

E depois, mesmo sendo-lhe oportunizado prazo para recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, do CPC, a agravante comprovou o recolhimento na forma simples, ou seja, a menor (ID ́s 22452464 e 22452465), em evidente desacordo à determinação judicial.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1004, § 4o, CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. 1. Ao recurso especial interposto contra acórdão publicado sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, devem ser aplicadas, quanto ao preparo, as regras constantes do art. 1.007 do CPC. 2. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1142653/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 13/12/2017)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. SÚMULA 187/STJ. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS "EX NUNC". AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que o recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Aplicação da Súmula 187/STJ. 2. Pedido de gratuidade após a interposição do recurso especial. O benefício da gratuidade da justiça não produz efeitos retroativos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1501169/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe 13/12/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO APÓS OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. 1. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015, é de se reconhecer a deserção do recurso especial na hipótese em que, após a intimação, a parte recorrente não efetua o pagamento em dobro, nem comprova que o benefício da assistência judiciária foi deferido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 59650/AL (2018/0334954-4), Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 09/03/2020, DJe 11/03/2020)

Assim, não é o caso de reforma da decisão ora agravada.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora combatida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 4o do art. 1.021 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020